Tribunal: TJBA
Processo: 8041737-94.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041737-94.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FABRICIO SOUZA E SOUZA Advogado(s): MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): I AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. PRESTAÇÃO. RECUSA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSITIVIDADE I – Cabe a antecipação da tutela quando verificada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. II – Tratando-se o fornecimento de energia elétrica de serviço essencial, deve ser garantindo o direito do consumidor de ver assegurado o seu fornecimento pela concessionária de energia elétrica, notadamente quando se verifica que no mesmo loteamento outros moradores já desfrutam do serviço. III – Evidenciado os requisitos para o deferimento da tutela de urgência recursal, impõe-se que a concessionária ré proceda a ligação da rede de energia elétrica na residência do Autor, confirmando-se a decisão que deferiu a medida anteriormente. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8041737-94.2021.8.05.0000, em que figuram como Agravante FABRICIO SOUZA E SOUZA e como Agravada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, de Julho de 2022 HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA